Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUTUAÇÃO APARTADA. ART. 914, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. No caso dos autos, considerando que as razões do agravo interno estão totalmente dissociadas das razões da decisão recorrida, necessário entender pela violação do Princípio da Dialeticidade. Recurso não conhecido.
2. Conforme estabelece o comando do § 1o, do, art. 914 do Código de Processo Civil, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
2.1. No caso, inequívoco o erro grosseiro e inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, mostra-se incabível o conhecimento da matéria de defesa posta em instrumento processual não previsto legalmente, pelo que se mostra correta a decisão que inadmitiu petição denominada embargos à execução.
4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.